Tribunal: TJDFT
Processo: 0756802-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 179 DO CÓDIGO PENAL. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).
3. Em suas razões recursais, em síntese, o querelante/apelante pontua a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade da prática do delito de fraude à execução pelos querelados/apelados, considerando a alienação de imóveis no curso de cumprimento de sentença em trâmite em juízo cível.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 71040917 e 71040918.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71310258).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a presença de justa causa para o processamento e julgamento dos querelados.
IV – Razões de decidir.
7. Prescreve o art. 179 do Código Penal que configura o crime de fraude à execução: “Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas”. Ou seja, aqui, tutela-se o patrimônio daquele cuja pretensão é o recebimento de crédito, o qual se vê ameaçado por manobra ardilosa do devedor. Em um segundo plano, resguarda-se a própria autoridade das decisões judiciais condenatórias, obstando o seu descumprimento e dando efetividade à prestação jurisdicional.
8. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, observando que a certeza da autoria e materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa.
9. Na espécie, verifica-se que, na marcha de processo executivo (PJE 0711361-61.2024.8.07.0001), em que o ora querelado/apelado W. T. P. figura como executado, houve a alienação de dois bens imóveis que lhe pertencem para os demais querelados/apelados, fato ocorrido após o início da fase executiva, restando apenas o bem de família como patrimônio.
10. Nesse esteio, observando que eventual estado de insolvência somente pode ser efetivamente perscrutado com a instrução probatória, entrevejo a presença de indícios de autoria e materialidade, incidindo, neste momento processual, o princípio do "in dubio pro societate".
11. Logo, descabe falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente sólidos para a persecução criminal, motivo pelo qual deve o "decisium" apelado ser anulado, para que a queixa-crime seja recebida, com a regular instrução do processo no juízo de origem.
V – Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a queixa-crime e determinar o regular andamento do feito em relação ao crime de fraude à execução.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios.